Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738238-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (CPC 178, III, e 279). Após, conclusos. Brasília, 19/12/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR